Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708508-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701220-05.2019.8.07.0018, movido por LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS, determinou a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em conta corrente e folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O agravante, tendo em vista não ser beneficiário da justiça gratuita e não ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (Despacho de ID 15620159). Transcorrido o prazo concedido (ID 15954537) sem cumprimento, os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No caso em apreço, nada obstante tenha sido o agravante intimado para promover o recolhimento em dobro das custas recursais, manteve-se inerte (ID 15954537), atraindo a incidência do disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse descortino, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator